Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-11.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004513-11.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (APELANTE), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (APELANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALBI DE SOUZA GONCALVES - CPF: 671.491.032-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AVELINO TAVARES BARROS - CPF: 008.036.921-96 (VÍTIMA), KEZIA VILARINHO SILVA MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004513-11.2025.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, THIAGO RONDON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PROVAS ROBUSTAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA VERSÃO DEFENSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por THIAGO RONDON PEREIRA e GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que os condenou, respectivamente, pelos crimes de furto qualificado (ambos) e receptação (apenas GABRIEL), com imposição de penas privativas de liberdade em regime fechado, em virtude da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado; (ii) aferir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação de GABRIEL pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório, especialmente quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais e a apreensão dos bens subtraídos.

O reconhecimento visual dos réus pela vítima, incluindo identificação do veículo utilizado no crime e das vestimentas dos envolvidos, foi direto, firme e imediato, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória.

Os bens subtraídos foram encontrados em poder dos apelantes cerca de uma hora após o crime, dentro do veículo Peugeot por eles ocupado, circunstância que reforça a autoria delitiva.

A alegação de que o relatório da tornozeleira eletrônica comprovaria ausência de THIAGO no local dos fatos foi afastada , pois o sistema registrou perda de sinal durante o intervalo do crime, com possível envelopamento do equipamento, conforme informação técnica do órgão responsável.

GABRIEL conduzia o veículo no momento da abordagem, sendo encontrado em seu interior um documento de identidade funcional de terceira pessoa, subtraído em outro furto dias antes, sem que o réu oferecesse qualquer explicação plausível ou prova da origem lícita do bem.

No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita impõe ao acusado o ônus de demonstrar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP, ônus que não foi cumprido no presente caso.

As versões defensivas apresentadas pelos apelantes se mostraram isoladas, genéricas e desprovidas de respaldo fático ou documental, revelando-se inverossímeis diante do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. A apreensão de objetos furtados em poder dos réus pouco tempo após o crime autoriza o juízo de condenação por furto. 3. No crime de receptação, cabe ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua ignorância quanto à procedência ilícita, sob pena de presunção de dolo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, II e IV; art. 180, caput; CPP, arts. 155 e 156; CPP, art. 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1000743-24.2025.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02.10.2025; TJMT, Ap. 1018439-30.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 07.08.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004513-11.2025.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, THIAGO RONDON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por THIAGO RONDON PEREIRA e GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou o
primeiro
pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime fechado [em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis], e o
segundo
pelo cometimento dos crimes de furto qualificado e receptação, em concurso material, à pena de 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 28 dias-multa, em regime fechado [em virtude da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis].

A defesa do réu THIAGO requer sua absolvição, sustentando unicamente que o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica indicou sua ausência no local dos fatos.

A Defensoria Pública, representando o réu GABRIEL, almeja sua absolvição, sustentando insuficiência probatória para a condenação.

Prequestiona o art. 386, IV e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004513-11.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“É dos autos que, no dia 05.03.2025, em horário não esclarecido no feito, os denunciados GABRIEL ÂNGELO BRAGA AVANZI e THIAGO RONDON PEREIRA, atuando em concurso de pessoas e de forma premeditada, utilizaram-se de um dispositivo eletrônico bloqueador de sinal para impedir o travamento automático dos veículos de consumidores estacionados no pátio da loja Poesy Aviamentos, localizada nesta capital. É certo que a vítima João Avelino estacionou o seu veículo no local enquanto os implicados monitoravam sua movimentação e, no momento em que ele se afastou de seu veículo, acreditando tê-lo travado, os acusados entraram no automóvel com facilidade de que utilizaram um bloqueador de sinal para impedir o travamento e subtraíam objetos de valor, sem qualquer sinal visível de arrombamento. A Polícia Militar foi acionada, bem como obtive êxito em localizar os denunciados na região da Avenida dos Trabalhadores, nesta comarca, conduzindo o veículo Peugeot, de cor prata, placas NJM-0208.

Necessário dizer que, durante a revista veicular, foram identificados diversos pertences, no interior do automóvel, e dentre eles os objetos subtraídos da vítima João Avelino, tais como, 04 painéis de Led, 01 óculos de sol, 01 lanterna, aproximadamente R$300,00 em espécie e 02 cabos de carregador de celular, além de um bloqueador de sinal com duas antenas, e, ainda, uma quantia de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) no bolso de Thiago, cuja origem este não soube comprovar. Consigno que a vítima João Avelino reconheceu os objetos e afirmou que, ao retornar ao seu veículo, percebeu a subtração. O ofendido ainda relatou ter avistado um homem trajando camisa polo vermelha, que foi reconhecido como sendo o ora acusado GABRIEL, próximo ao veículo Peugeot, de cor prata, utilizado na ação criminosa. Ainda, foi apreendida, no interior do veículo, uma carteira de identidade funcional do Conselho Regional de Odontologia (CRO) em nome de Kézia Vilarinho Silva Moura, além de uma bolsa feminina. Contactada pela Autoridade Policial, a vítima Kézia informou que teve seu veículo furtado no dia 02.03.2025, durante a realização de um evento religioso, em frente ao Grande Templo. Impende salientar que, no momento da abordagem policial, GABRIEL fazia uso de tornozeleira eletrônica, todavia o equipamento estava desligado, demonstrando reincidência delitiva e descumprimento de medida cautelar imposta. O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 186571631 e o Termo de Exibição e Apreensão está no id. 186571635.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou os réus pelos crimes descritos na denúncia, nos seguintes termos:

“2.1. A materialidade delitiva está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 186571628), boletim de ocorrência (id. 186571631), termo de apreensão (id. 186571635), termo de reconhecimento de objeto (id. 186571742), assim como pelos depoimentos colhidos durante as duas fases de persecução criminal.

2.2 No tocante ao delito o artigo 180, caput, do CP, os depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, além de reforçarem a materialidade, comprovam a autoria delitiva por parte do réu Gabriel Ângelo Braga Avanzi.

É que, dessume-se do conjunto probatório amealhado ao feito que ele foi preso em flagrante delito na posse do bem (id. 186571628), de modo que a ele cabe demonstrar que possuíam a coisa legalmente ou que desconheciam a origem ilícita. É que havendo o bem furtado sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou de sua conduta culposa. (...)

No caso, o documento receptado foi apreendido no interior do veículo (id. 186571631 - Pág. 4). O acusado Gabriel Ângelo Braga Avanzi, em juízo, asseverou que alugou o bem e, conforme informado pela vítima do segundo delito, o respectivo acusado era quem dirigia o carro.

Nesta toada, sendo o acusado Gabriel Ângelo Braga Avanzi o responsável pelo veículo e estando o bem receptado em seu interior, inexistindo prova que o isente da responsabilidade, ônus seu, conforme alhures mencionado, mister sua condenação
.

Por outro lado, não há que se falar na condenação do acusado Thiago Rondon Pereira, haja vista que não restou demonstrada a presença do dolo direto, elemento subjetivo que exige o tipo penal objurgado. Vale dizer, malgrado o documento seja de terceiro, o dolo eventual é incompatível com o delito descrito no artigo 180, caput, do CP.

(...)

Destaque-se que o bem receptado não foi encontrado na posse pessoal do acusado Thiago, razão pela qual o ônus probante permaneceu com a acusação, que não foi capaz de supri-lo.

Inviável, ainda, a desclassificação para receptação culposa, haja vista que inexistem elementos no feito que deem conta de demonstrar que o acusado em espeque adquiriu ou recebeu o produto, porquanto, conforme alhures mencionado, o bem não foi encontrado em revista pessoal, mas sim no interior do veículo.

Assim, a absolvição o acusado Thiago Rondon Pereira, neste ponto (...).

2.3 No tocante ao crime de furto, malgrado a negativa, restou demonstrada a autoria delitiva de ambos os acusados. No caso, parte dos objetos subtraídos foram apreendidos na posse da parte ré
.

Ademais, a vítima João Avelino Tavares Barros, em juízo, informou que reconheceu o veículo dos acusados, bem como ambos os acusados, uma vez que estavam próximos do veículo da vítima quando ela desceu e entrou na loja, indicando, inclusive, detalhes do veículo e da vestimenta dos mesmos.
Para tanto, destaco o seguinte excerto:

“(...) Vítima (João Avelino)
: "Bom, eu tava descendo, eu tenho uma loja, eu tava descendo para comprar um material para a minha loja, nessa loja Poesia. E aí eu parei na rua lateral a igreja ali da em frente ao Batalhão da Polícia Militar na 15 de novembro, a igreja do São Gonçalo."

Vítima (João Avelino)
: "Aí eu parei o carro, quando eu fui descer do carro, eh, eu parei na rua mesmo. Quando eu abri a porta do meu carro para descer, eu já avistei o Peugeot com com os dois no no carro, um dirigindo e o outro do lado. Eh, passando. A hora que eu abri a porta para descer, eles foram passando por mim. Eu olhei para eles, eu vi eles dirigindo, pararam na frente do meu carro, mas imaginei que poderia ser alguma pessoa que ia descer também igual eu na loja, até mais, sei lá. E aí eu bati a porta, apertei o, sinceramente, eu bati a porta, apertei o controle e fui descendo a rua, mas não olhei mais para trás. Quando eu voltei depois da compra, que eu vi que meu carro já não tava com as coisas dentro que eu tinha deixado. Basicamente é isso."

Promotor
: "Certo. Aí o senhor acionou a polícia e eles foram abordados posteriormente."

Vítima (João Avelino)
: "É, no mesmo momento que que eu tava ali, eh, de eu de eu saí com o meu carro, tentei rodear em volta, ver se eu achava alguém, sei lá, achei que era algum mendigo, alguma coisa, alguém assim. E aí eu parei de volta, quando eu parei já tava a viatura da polícia e tinha o guarda da poesia já tava falando: 'Olha, roubaram outro carro ali e tal, fora o seu, então porque desses pertences que você na rua aí não são todos meus.'"

Vítima (João Avelino)
: "Aí tem algumas coisas que não são minhas."

Promotor
: "Aham."

Vítima (João Avelino)
: "Esse valor de 3700, eu não sei quem que é. Esse documento dessa dentista, não sei quem que é também."

Promotor
: "Sim, certo. Esses dois, esses dois o senhor não seria vítima."

Vítima (João Avelino)
: "Ah, ok."

Promotor
: "Aí o, aí eh, o senhor foi subtraído praticamente isso que eu falei aqui, as, os painéis de LED, óculos de sol, uma lanterna e uns um uma certa quantidade de espécie e dois cabos de carregador. Um pacote com quatro rolos de papeleta de maquininha de venda. Isso. Manual manual da Net."

Vítima (João Avelino)
: "Isso."

Promotor
: "Certo."

Vítima (João Avelino)
: "Esse valor, esse valor aí que eu desconheço, esses R$ 300 aí não é meu não."

Promotor
: "Não, não foi. Esse, esse do senhor não foi subtraído"

Vítima (João Avelino)
: "não. Dinheiro não. Só material mesmo."

Promotor
: "Esses eh esses produtos eles foram recuperados?"

Vítima (João Avelino)
: "Foram recuperados. Eu acho que faltou só um cabo de carregador, alguma coisa assim."

Promotor
: "O senhor reconheceu esses objetos que foram aprendidos com os acusados como sendo de sua propriedade?"

Vítima (João Avelino)
: "Certeza. É manual do meu carro, né?"

Promotor
: "Sim. Certo. O senhor teve algum tipo de prejuízo material?"

Vítima (João Avelino)
: "Olha, um cabo de carregador. Eu acho que tinha mais uma lata de tinta que eu não sei que eles fizeram com a lata de tinta, mas nada"

Promotor: "certo. O seu depoimento aqui, eh, o senhor disse que teria reconhecido os dois presos, o Thiago e o Gabriel, como sendo os mesmos que estavam no interior do Peugeot, que estacionou em frente ao seu veículo. O senhor confirma isso?"

Vítima (João Avelino): "Confirmo."

Promotor: "O senhor teve na delegacia e viu eles mesmo, né?"

Vítima (João Avelino): "E não tá Até a roupa tá a mesma camiseta, a mesma polo, os dois, mesma roupa."

Promotor: "A camiseta, o senhor lembra a da cor?"

Vítima (João Avelino): "Agora acho que um tava com uma vermelha, o outro com uma cinza. Não recordo, mas eu acho que era isso."

Promotor: "O carro senhor chegou a ver na delegacia era o mesmo?"

Vítima (João Avelino): "Peugeot, prata, arrebentado, banco estourado, tudo moído. O carro"

Promotor: "reconheceu também como sendo o mesmo?."

Vítima (João Avelino): " Peugeot, prata "

Promotor
: "certo? Ô, seu João, o senhor tem certeza que o senhor apertou o controle para poder eh trancar sua camioneta."

Vítima (João Avelino)
: "Ah, apertei. Claro, a gente aperta, mas esse mecanismo que eles têm, eu fui roubado de novo, do mesmo jeito do depois de um mês, eu fui roubar de novo no atacadão, mesma forma."

Promotor
: "Certo."

Vítima (João Avelino)
: "Acho que quando você tá descendo, se você trava, vai travando, eles vão apertando ao mesmo tempo e você não tá ali, né? Normal você descer e não olhar ele, acho que eles apertam ao mesmo tempo e não deixa você não trava, né?"

Promotor
: "Sim, sim. Normalmente é isso mesmo. Ele bloqueia o sinal para travar e a gente acha que travou porque apertou o botão, a gente tem óleo normal. Perfeito."

Promotor
: "Certo."

Promotor
: "Tá ok. Só isso. Tô satisfeito. Tá. Obrigado."

Juiz/Excelência
: "Com a palavra, Dr. Fernando."

Defesa (Dr. Fernando)
: "Eh, boa tarde. Eh, então, o senhor viu duas pessoas próximo ao veículo,"

Vítima (João Avelino)
: "dentro do veículo, dirigindo o veículo especificamente."

Defesa (Dr. Fernando)
: "Tá. Eh, você lembra alguma característica específica do que tava do lado do motorista? Alguma característica física?"

Vítima (João Avelino)
: "Característica física fala o quê? Cicatriz, tatuagem de coisa."

Defesa (Dr. Fernando)
: "Que você lembra algum detalhe?"

Vítima (João Avelino)
: "Detalhe específico é difícil, né?"

Defesa (Dr. Fernando)
: "Certo. Eh, você lembra mais ou menos a hora que ocorreu, a hora que você visualizou? Enfim, eu desci muito rápido na na poesia para comprar os materiais. Foi coisa de meia hora voltei. Eu não lembro agora."

Defesa (Dr. Fernando)
: " Foi no período da manhã. Ah,"

Vítima (João Avelino)
: "sinceramente não me recordo se foi na manhã ou só à tarde. Toda hora tô na rua."

Defesa (Dr. Fernando)
: "Certo. Aqui aqui no seu depoimento fala que o senhor o senhor eh reconheceu que um tem a camisa vermelha e o carona era o homem que usava barba. Eh,"

Vítima (João Avelino)
: "perfeito. Era camisa vermelha mesmo. Tava, eu lembro bem."

Defesa (Dr. Fernando)
: "Na polo vermelho."

Defesa (Dr. Fernando)
: "Em relação ao reconhecimento, eh, você consegue explicar com o detalhe como que foi feito esse reconhecimento ali na delegacia?"

Vítima (João Avelino)
: "Foi? feito. Eu fui atrás do carro da polícia, mostraram eles e reconheci." (...)”.

Importante anotar que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de valor probatório relevante, mormente quando coerente com outros elementos de prova (...).

(...)

No id. 198499067 – pág. 11 consta que o acusado, a partir das 13 horas, estava recolhido na delegacia. Logo, o segundo fato ocorreu pouco antes das onze horas da manhã. No respectivo horário, observa-se do relatório de monitoramento eletrônico de id. 198491730 - Pág. 1, que o acusado Thiago esteve sem sinal de GPS desde as 09:30:25 da manhã, o que ratifica o informado pela testemunha Cleison de Oliveira Lima, de que um dos acusados estavam com a tornozeleira desligada por ocasião da abordagem
.

Acerca do assunto,
o setor responsável, esclareceu que: “(...) de acordo com os registros do Sistema SAC24, nesse período foram verificadas ocorrências de ausência sinal de GPSM
- Ausência de sinal GNSS em conjunto com detecção de metal: De acordo com a resposta técnica oferecida pela empresa Spacecom, responsável pela tecnologia e fornecimento do equipamento eletrônico, A violação de "GPSM” tem como finalidade facilitar a identificação de um possível envelopamento. Quando configurada no sistema SAC24, consiste na combinação dos eventos de "Sem sinal de GPS (GPS)” + "Metal detectado (met) ”. Há ainda ocorrência de violações de UFIB - fim de bateria, que ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento.
No caso de algum evento que ocasione perda de sinal, estes estão relacionados no final do mapa de deslocamento, sendo informado ainda 'Nos períodos informados na tabela abaixo o equipamento não captou o sinal de GPS
.
Desta forma, o sistema manteve o monitorado na última posição conhecida pelo dispositivo', portanto, mesmo estando sem comunicação o sistema continua registrando a última posição que o equipamento comunicou
.(...)”

Por conseguinte, os mapas de id. 198499053 indicam a última posição captada antes da interrupção no sinal de transmissão no período de sua falta
.

Destaco, outrossim, o seguinte excerto do depoimento da testemunha Cleison de Oliveira Lima:

Testemunha Cleison de Oliveira Lima
:
“(...) Testemunha (Cleison)
: "boa tarde, excelência. Boa tarde a todos aí. Então, no dia dos fatos aí nós estávamos de serviço e foi irradiado via CIOSP que veículo Peugeot Prata estava em atitude suspeita, pois eles tinham cometido furtos ali na região do porto ali, mas propriamente dito na livraria Poesi. E na altura da Avenida ali dos Trabalhadores, próximo à Escola Estadual Dror Hélio, foi avistado o veículo,
o veículo Peugeot Prata. Foi realizado a abordagem do veículo, onde Gabriel estava conduzindo o veículo, dirigindo o veículo. E Thiago era o passageiro, carona.
Foi feita a abordagem e em revista em revista pessoal em Gabriel não foi achado nada em sua posse, mas já no bolso do Thiago, da calça do Thiago, foi achada a quantia de R$ 3.000 de moeda em dinheiro brasileiro.
Eh, dentro do em busca veicular foi encontrado foi encontrado vários objetos, dentre eles um bloqueador de sinal de sinal, bem como foi encontrada uma carteira de identidade, identidade de odontologia, né, de uma pessoa por nome de Késia
. Foi pesquisado o nome dessa pessoa no Instagram e consegui contato com ela via telefone e ela foi informada que dias anteriores ela teve o seu veículo Hilux do aqui na cidade de Cuiabá. Diante dos fatos aí também foi encontrado um manual de uma caminhonete S10 dentro do dentro do veículo do suspeito que nós, pelo nome era se tratava de um veículo de uma de uma funerária. Nós ligamos na funerária,
conseguimos falar com o proprietário da caminhonete, o qual ele também relatou que tinha sido vítima de furto há poucos instantes e aí ele compareceu lá no na delegacia também. E aí diante dos fatos aí foi conduzido os suspeitos aí para pra né o Gabriel ele tava usando a tornozeleira, só que a tornozeleira dele tava desligada
."

Promotor (Ministério Público)
: "Certo. A vítima quando chegou lá na delegacia reconheceu eles como sendo as pessoas que estariam no Peugeot próximo ao carro dele quando ele chegou estacionou."

Testemunha (Cleison)
: "Sim, ele reconheceu. o condutor do veículo, bem também como reconhecer os objetos que estavam dentro do veículo, como sendo"

Promotor (Ministério Público)
: "do seu da sua posse."

Promotor (Ministério Público)
: "E o veículo que o veículo Peugeot também,"

Testemunha (Cleison)
: "o veículo Peugeot também ele reconheceu,"

Promotor (Ministério Público)
: "certo? Eh, e ele reconheceu os objetos que foram furtados, conheceu um deles, que era a pessoa que estaria dentro do Peugeot, próximo ao veículo dele quando antes do furto e reconheceu o veículo também. que seria o mesmo."

Testemunha (Cleison)
: "É, ele relatou, ele relatou lá para nós que quando ele estava estacionando o veículo dele, o veículo Pejot também estava ali na proximidade estacionando o carro, entendeu?"

Promotor (Ministério Público)
: "Uhum."

Testemunha (Cleison)
: "E aí reconheceu o veículo Peugeot, reconheceu o condutor Gabriel, que tava conduzindo o Peugeot e os objetos que foram subtraídos de dentro do da sua caminhoneta,"

Promotor (Ministério Público)
: "certo? E o documento da Késia, ela também diz que teria sido furtado."

Testemunha (Cleison)
: "Foi foi furtada a caminhonete Ela dias anteriores no evento que estava tendo lá no grande templo, evento evangélico,"

Promotor (Ministério Público)
: "certo?"

Promotor (Ministério Público)
: "Eles chegaram a mencionar sobre, eles confessaram os crimes, o crime de furto, essa essa receptação, chegaram a esclarecer quais seriam a qual seria a origem desses objetos que estavam dentro do veículo com eles. Esse dinheiro?"

Testemunha (Cleison)
: "Não, não falaram nada, ficaram em silêncio."

Promotor (Ministério Público)
: "Não confessaram nada."

Testemunha (Cleison)
: "
O único que tentou explicar alguma coisa a respeito dos 3.000 Ais foi o Thiago disse que tinha vendido um uma motocicleta, mas nada mais."

Promotor (Ministério Público)
: "Com relação aos demais objetos que foram furtados, nada,"

Testemunha (Cleison)
: "nada
.
"(...)”

Como se não bastasse, convém registrar que a palavra da testemunha policial militar possui fé pública e vai ao encontro do acervo probatório coligido.

(...)

Mesma conjectura se enquadra o acusado Gabriel, haja vista que, em juízo, ele mesmo informou que buscou o acusado Thiago por volta das dez horas da manhã, bem como que foi ele mesmo quem teria “alugado” o veículo.

Ademais, foi reconhecido pela vítima, e parte dos produtos subtraídos foram localizados dentro do citado bem. A propósito
:

“(...) Defesa
: "Onde você encontrou o onde você Você e o Thiago se encontraram?.

Acusado (Gabriel)
: "Eu eu já tava falando com ele no telefone que eu ia vender minha moto para ele. Aí eu combinei com ele ali perto já da onde eu aluguei o carro.
Encontrei com ele no lava Jato do Areão
. Aluguei o carro para mim estar resolvendo o problema do meu carro lá que tá no mecânico e iria vender a moto para ele. Aí quando na sequência que eu aluguei o carro já fui buscar ele. Encontrei com ele no Lava-Jato ali entre o Areão e o Lebron".

Defesa
: "Certo".

Acusado (Gabriel)
: "Encontrei com ele ali. Certo".

Defesa
: "
Esse veículo que você tava era alugado?
".

Acusado (Gabriel)
: "Era alugado isso. Eu tinha acabado de alugar ele. Era ali num horário por volta das 10 horas, quase no mesmo horário ali que, né, chegou de ocorrer o fato ali da prisão, 10 horas da manhã". (...)”.

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus, não havendo que se falar em absolvição.

2.4 No que tange crime de furto, está presente a qualificadora do concurso de agentes, porquanto, com base nos depoimentos em ambas as fases da persecução penal, restou evidenciado o liame subjetivo entre os acusados, na medida em que cooperaram num fato comum, razão pela qual conclui-se que o furto foi praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas.

2.5 Presente, ainda com relação ao furto, a qualificadora do inciso II do artigo155, §4º, do CP, em razão da fraude, porquanto houve o emprego de meio para induzir ou ludibriar em erro a vítima do furto, trazendo-lhe diminuição sobre a vigilância do bem. (...) No caso, junto dos acusados foi apreendido dispositivo bloqueador de sinal, conforme termo de id. 186571635 - Pág. 1 e a vítima, em juízo, informou que tem certeza que ativou o alarme do veículo.”

De início, observa-se que a materialidade dos crimes está satisfatoriamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Termos de Exibição e Apreensão e de Reconhecimento de Objetos, além dos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto em juízo.

Não obstante as irresignações das defesas,

o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e coerente, evidenciando a responsabilidade penal dos apelantes pelos delitos que lhes foram imputados.

Do furto imputado aos apelantes

Em juízo, a vítima João Avelino Tavares Barros descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos. Relatou que, ao estacionar nas proximidades da loja Poesy Aviamentos, visualizou um veículo Peugeot, de cor prata, ocupado por dois indivíduos, que parou à frente de seu automóvel. Após acionar o controle de travamento e ingressar no estabelecimento, ao retornar, percebeu que diversos objetos haviam sido subtraídos do interior do veículo, sem sinais de arrombamento.

A vítima afirmou, de forma categórica, ter reconhecido os apelantes como os indivíduos que estavam no interior do veículo Peugeot, bem como identificou os seus objetos apreendidos em poder deles.

Destaca-se que a vítima chegou a afirmar que os apelantes usavam as mesmas roupas no momento da prisão em flagrante, o que confere ainda mais credibilidade ao reconhecimento realizado.

É importante ressaltar que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando se mostra coerente e alinhado aos demais elementos constantes dos autos, como se verifica na presente hipótese.

Em consonância com o relato da vítima, os policiais militares Cleison de Oliveira Lima e Valbi de Souza Gonçalves, ouvidos em juízo, informaram que foram acionados pelo CIOSP para atender a uma ocorrência de furto, sendo comunicados de que um veículo Peugeot, de cor prata, havia sido utilizado na prática do delito. Durante as diligências, localizaram o referido automóvel na Avenida dos Trabalhadores e realizaram a abordagem dos apelantes.

Durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram diversos objetos, entre eles os pertences subtraídos da vítima João Avelino Tavares Barros, um dispositivo bloqueador de sinal [utilizado para impedir o travamento automático de veículos] e um documento de identificação profissional (CRO) em nome de Kézia Vilarinho Silva Moura [vítima de furto em data anterior, com o mesmo
modus operandi
], além de os outros objetos que não conseguiram identificar a procedência.

Registre-se que o policial Cleison de Oliveira Lima declarou que o apelante GABRIEL conduzia o veículo Peugeot, enquanto o apelante THIAGO ocupava o banco do passageiro.

Outro aspecto relevante é que, conforme o depoimento do policial Cleison, o apelante GABRIEL fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual, no entanto, estava desligada no momento da abordagem.

O apelante GABRIEL alegou, de forma genérica, que havia alugado o veículo Peugeot e que não tinha conhecimento dos objetos encontrados em seu interior.

No entanto, deixou de apresentar qualquer comprovação do suposto aluguel, como recibos ou testemunhos que corroborassem sua versão, o que torna sua narrativa isolada e destituída de credibilidade.

O policial Cleison também relatou que, durante a revista pessoal, encontrou no bolso do apelante THIAGO a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), sem que este apresentasse justificativa plausível para a origem do valor.

Por outro lado, a alegação da defesa do apelante THIAGO de que o relatório de monitoramento eletrônico comprova que ele não esteve no local do crime não merece acolhida.

Consoante ofício da Secretária de Estado de Justiça de Mato Grosso, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que, na data do crime [5.3.2025], houve
diversas ocorrências de ausência de sinal
de GPS/M (ausência de sinal GNSS com detecção de metal), possivelmente
causadas por ‘envelopamento’ da tornozeleira
, além de registros de violação por fim de bateria.

Conforme consta dos autos:
a)
o apelante GABRIEL declarou, em juízo, que se encontrou com THIAGO em um lava-jato por volta das 10h do dia 5.3.2025;
b)
o boletim de ocorrência registra que o furto ocorreu por volta das 11h;
c)
o relatório de monitoração do apelante THIAGO, às fls. 582 (arquivo em PDF), indica
ausência de sinal
da tornozeleira por 59 minutos, entre 11h14m e 12h18m [além de outros períodos de violação no mesmo dia]; d) os apelantes foram abordados e encontrados na posse dos objetos subtraídos por volta das 12h30m.

A sequência temporal dos fatos, aliada à ausência de sinal da tornozeleira justamente no intervalo em que o crime foi praticado, reforça a tese acusatória.

Além disso, a apreensão dos bens subtraídos em poder dos apelantes poucos minutos após o delito compromete ainda mais a negativa de autoria, evidenciando a participação de ambos na prática do crime de furto.

Do crime de receptação imputado ao apelante GABRIEL

Em juízo, a vítima Kézia Vilarinho Silva Moura declarou que, no dia 2.3.2025, teve seu veículo Hilux furtado durante um evento religioso realizado em frente ao Grande Templo. Informou, ainda, que no interior do automóvel estavam, entre outros pertences, sua carteira de identificação profissional do Conselho Regional de Odontologia (CRO).

Posteriormente, a vítima foi informada por policiais sobre a localização de seu documento de identificação profissional (CRO), encontrado durante uma abordagem veicular.

O referido documento estava no interior do veículo Peugeot, conduzido pelo apelante GABRIEL, conforme consignado nos depoimentos dos policiais militares e no termo de apreensão.

Conforme já exposto, o apelante GABRIEL restringiu-se a afirmar que teria alugado o veículo Peugeot e que desconhecia a existência dos objetos encontrados em seu interior. Contudo, não apresentou qualquer comprovação do suposto aluguel, seja por meio de recibo, seja por testemunho que confirmasse sua versão.

No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou de comprovar a existência de culpa, nos termos do artigo 156 do CPP, o que não se verificou na presente hipótese.

Dessa forma, a apreensão de bem pertencente à vítima Kézia, proveniente de furto, em poder do apelante GABRIEL, somada à ausência de explicação plausível quanto à sua posse, autoriza a condenação pelo crime de receptação.

Nesse contexto,
ambos os recursos devem ser desprovidos
, conforme, aliás, bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
verbis
:

“As autorias e materialidade dos delitos encontram-se presentes no Auto de Prisão em Flagrante (id. 311756912), Boletim de Ocorrência (id. 311756915), Termo de Reconhecimento de Objetos (id. 311756926), Termo de Exibição e Apreensão (id. 311756919), bem como nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

O recorrente Thiago Rondon Pereira, em juízo, negou a prática do crime de furto contra a vítima Joao Avelino Tavares Barros, dizendo que se encontrou com o corréu Gabriel Angelo Braga Avanzi no bairro Areão/Cuiabá, visando ir até a residência deste para comprar a motocicleta de propriedade dele. Ainda, disse que saiu de casa às 10h21min da manhã, com a tornozeleira ligada, sendo que, no momento passaram pela Avenida dos Trabalhadores, foram abordados pela guarnição policial, em função da queixa de um delito de furto. Por fim, informou também que visualizou os objetos da vítima no banco de trás do carro, mas não tinha ciência da procedência ilícita deles, pois, imaginava que pertenciam ao corréu Gabriel Angelo Braga Avanzi (id. 311757466).

Em contraponto ao interrogatório do recorrente, o Sistema de Acompanhamento de Custódia, responsável
pela verificação do Histórico de Violações ao monitoramento eletrônico, apontou que no dia 05/03/2025, data do fato, às 10h24min, a tornozeleira eletrônica do recorrente parou de emitir sinal de GPS, inviabilizando a descoberta da localização exata no momento dos fatos
, conforme Relatório de Deslocamento id. 311757453.

Assim, tenho que a negativa do recorrente mostra-se isolada e em dissonância com os demais elementos dos autos, especialmente com o Relatório de Deslocamento retromencionado
.

Em sede judicial, o recorrente Gabriel Angelo Braga Avanzi informou que alugou o veículo peugeot cinza, para levantar o recorrente Thiago Rondon Pereira até a motocicleta de sua propriedade, no intuito de vender para ele, desconhecendo a origem dos objetos encontrados no veículo após a abordagem policial. Em resumo, o apelante negou a prática do crime de furto e de receptação do documento da vítima Kézia Vilarinho Silva Moura, alegando que somente estava se deslocando com o corréu para efetivação da venda da motocicleta (id. 311757466).

Novamente, a versão do recorrente encontra-se em desconexão com as demais provas dos autos, evidenciando a carência de verossimilhança do interrogatório apresentado.

Por outro lado, a vítima João Avelino Tavares Barros, em sede judicial, informou que foi até a loja “Poesy”, perto da 15 de novembro, nesta Capital, onde estacionou a caminhonete nas proximidades.
Ao estacionar o veículo, a vítima visualizou os agentes passando com de vagar em frente ao seu veículo e estacionando na frente, como se fossem clientes também
. Ao retornar da loja, a vítima percebeu que os pertences dentro do veículo haviam sido furtados, sem qualquer marca de violação nas portas e vidros, dando a entender que o sinal do

controle emitido às travas elétricas foi bloqueado pelos agentes no momento em que estacionou o veículo (...).

Como se observa, a vítima relembrou os fatos com riqueza de detalhes, inclusive, com indicação das vestes do recorrente no momento do crime, demonstrando a veracidade e a força probatória das informações apresentadas em juízo
.

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Militar Valbi de Souza Gonçalves em sede judicial (...).

Ademais,
em sede judicial, a vítima Kezia Vilarinho Silva Moura relatou acerca do furto de seu veículo ocorrido no dia 02/03/2025, assim como dos objetos que estavam dentro, incluindo a carteirinha Conselho Regional de Odontologia (CRO), que foi encontrada com os agentes durante a abordagem policial ao veículo Peugeot cinza
(id. 311757466).

Insta salientar que,
dentro do veículo em que os recorrentes se encontravam no momento da abordagem policial, foram achados em posse deles: 04(quatro) unidade(s) 04 Luminárias Marca Avant, 01(um) unidade(s) Um Oculo de Sol Rayban de Cor Preta; Um Pacote Com Tres Rolos de Papel; 02 Cabos Usb; Lanterna de Cor Preta, 01(um) unidade(s) Manual da Caminhonete S10, de propriedade da vítima Joao Avelino Tavares Barros, 01 Bloqueador de Sinal Com Duas Antenas, dentre outros objetos
.

Aqui, importa destacar que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, diante do caráter clandestino deste tipo de ilícito, comumente explorados pelos agentes criminosos.

Nesse viés, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entente que “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima mostra-se suficiente para comprovar a autoria, sobretudo quando reforçada pelas demais provas.1” (grifo nosso).

Assim, compreendo que a palavra da vítima, o depoimento policial e apreensão dos objetos do furto em posse dos recorrentes são suficientes para sustentar o édito condenatório.

(...)

Referente ao crime de receptação, convém mencionar que a apreensão de objetos de origem ilícita em posse do agente gera a presunção de ciência quanto à ilicitude dos bens, caracterizando o dolo da conduta delitiva.

Sobre o tema, cito o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “a posse de bens de origem criminosa na residência do acusado gera presunção de receptação, incumbindo-lhe o ônus de provar a origem lícita dos objetos.”2 (grifo nosso).

No caso em tela, o recorrente Gabriel Angelo Braga Avanzi se limitou em dizer que o veículo Peugeot era alugado, não tendo ciência da origem dos objetos encontrados no veículo, sem saber explicar ao certo o porquê da posse da carteirinha do Conselho Regional de Odontologia (CRO) da vítima Kezia Vilarinho Silva Moura.

Ainda, vale dizer que o recorrente não apresentou nenhuma prova do aluguel do carro, seja o valor transferido, seja a prova testemunhal do locador, limitando-se em negar os fatos de maneira isolada.

Dessa forma, considero que a apreensão do documento da vítima em posse do agente, na parte de baixo do banco do veículo, configura o dolo inerente à conduta de recepção, dada a inversão do ônus da prova nessas circunstâncias. Sendo assim, entendo que há elementos suficientes para sustentar a condenação do recorrente, assim como comprovar o dolo inserido na conduta delitiva.”

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“Nos crimes contra o patrimônio, declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, apresentam-se idôneas para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Ap. 1000743-24.2025.8.11.0005, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, em 02/10/2025)

“No crime de receptação, recai ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.”
(TJMT, Ap. 1018439-30.2023.8.11.0042, Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, 07/08/2025)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025